Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-91.2022.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001620-91.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO DE JESUS - CPF: 712.047.091-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ - CPF: 020.826.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR FERRAZ DE CARVALHO - CPF: 051.317.331-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA CUNHA DA SILVA - CPF: 128.088.266-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSSINI BORGES MILHOMEM - CPF: 956.162.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 012.844.221-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– RECURSO DA DEFESA –
1.
ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – EXAME DE CORPO DE DELITO – DECLARAÇÃO POLICIAL – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –

2.
ATENUANTE DA CONFISSÃO – VIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO, PELO APELANTE, DA EXISTÊNCIA DE UMA AGRESSÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE, PORÉM, SEM REFLEXO NA DOSIMETRIA PENAL –
3.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME ABERTO FIXADO NA SENTENÇA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
4.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 44, I, DO CP) –

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO
,
EM
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Havendo provas convincentes
da autoria do crime de Lesão Corporal praticado no âmbito doméstico e familiar, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como a declaração de testemunha e o exame de corpo de delito.

2.

A confissão parcial autoriza a concessão da atenuante da confissão espontânea (
REsp: 1972098 SC – STJ), assim, tendo o Apelante confessado parcialmente os fatos descritos na denúncia, necessário o seu reconhecimento, porém sem reflexo na dosimetria de pena, em razão da pena basilar estar no mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.

3.

Não há interesse recursal quando na sentença já se fixou o regime mais brando previsto na legislação penal.

4.

Não havendo o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, I, do CP, pois o crime foi cometido com violência contra a mulher, no contexto doméstico e familiar, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– RECURSO DA DEFESA –
1.
ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – EXAME DE CORPO DE DELITO – DECLARAÇÃO POLICIAL – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –

2.
ATENUANTE DA CONFISSÃO – VIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO, PELO APELANTE, DA EXISTÊNCIA DE UMA AGRESSÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE, PORÉM, SEM REFLEXO NA DOSIMETRIA PENAL –
3.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME ABERTO FIXADO NA SENTENÇA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
4.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 44, I, DO CP) –

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO
,
EM
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Havendo provas convincentes
da autoria do crime de Lesão Corporal praticado no âmbito doméstico e familiar, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como a declaração de testemunha e o exame de corpo de delito.

2.

A confissão parcial autoriza a concessão da atenuante da confissão espontânea (
REsp: 1972098 SC – STJ), assim, tendo o Apelante confessado parcialmente os fatos descritos na denúncia, necessário o seu reconhecimento, porém sem reflexo na dosimetria de pena, em razão da pena basilar estar no mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.

3.

Não há interesse recursal quando na sentença já se fixou o regime mais brando previsto na legislação penal.

4.

Não havendo o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, I, do CP, pois o crime foi cometido com violência contra a mulher, no contexto doméstico e familiar, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Pedro de Jesus
,
contra a sentença anexada sob Id. 153632607, pela qual foi condenado como autor do crime de
Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e familiar
(art.
129, §13º, do Código Penal
), à pena de
1 ano

de

reclusão
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
recursais, requesta a
absolvição

por falta de prova para subsidiar a sentença condenatória; o reconhecimento da
atenuante da confissão
e, por fim, a o abrandamento do
regime inicial de pena para o aberto
e a
substituição
da pena privativa de liberdade para
restritiva de direitos
. (Id. 153632622).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
(Id. 146562690);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme parecer juntado em Id. 159225668, preferindo contudo, deixar de apresentar a síntese ministerial do seu entendimento:

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 10.9.2022, por volta das 23h24min, na residência localizada na Rua Desimigrados, s/n, Bairro Jardim Tropical, Canarana/MT,
Pedro de Jesus, ofendeu a integridade física da
sua companheira
Cristiane Santos da Silva,
causando-lhe diversas lesões corporais.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso na sanção dos delitos previstos nos art. 129, §13º e art. 147,
caput,
ambos do Código Penal em concurso material de crimes, com cominação da Lei nº 11.340/06 e, com o regular trâmite processual,
Pedro
foi condenado como autor do crime de
Lesão Corporal
(art. 129, § 13º, CP), à pena de
1
ano de

reclusão
, em regime
aberto
, sendo, ainda, conferido o
princípio da consunção
ao delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Neste grau de jurisdição, o apelante busca a reforma da sentença e, primeiramente, requer sua
absolvição
por insuficiência de provas para fundamentar uma condenação criminal, porém,
sem razão.

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 153631209), Termo de Apreensão (ID. 153631211), Boletim de Ocorrência (ID. 153631212); Termo de Representação Criminal (ID. 153631216), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 153631226), corroboradas pelas declarações da vítima e testemunha colhidos em sede policial e judicialmente, os quais demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Lesão corporal prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Em ambas as fases da persecução penal a vítima foi concisa em narrar a violência sofrida (ID. 153631224 e 153632599/00). Narrou que no dia o Apelante estava em casa ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas, sendo que em dado momento envidou em face da ofendida, desferindo-lhe tapas, momento em que caiu ao solo, pois não esperava agressão.

Esclareceu que ele lhe deu socos, chutes e arrastou pelos cabelos, agressões essas que foram eficientes para quebrar o seu nariz, bem como resultaram em cortes em sua boca. Que em dado momento ele se apossou de uma faca.

Afirmou que apenas tentou se defender com a mão, pois quando da primeira agressão já caiu ao solo.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Nota-se que, realmente, no exame de corpo de delito o perito concluiu pela existência de lesão corporal, conclui pela existência de
provável fratura nasal com múltiplas lesões contusas.

O laudo assim descreve as lesões:
Lesão corto contusa em lábio superior e inferior, contusão no nariz, ombros, braço direito, tornozelo direito, flanco direito, escoriações em ombro direito.
(ID. 153631226).

A testemunha
Claudiomar Ferraz de Carvalho
(ID. 153632598)
,
policial militar que atendeu a ocorrência, que ao chegar ao local o apelante fugiu para um local de mata e ao atender a vítima, constataram que a vítima estava
bastante machucada e aos prantos
.

Necessário consignar o depoimento extrajudicial da testemunha
José Maria Cunha da Silva
(ID. 153631229), o qual esclareceu em sede policial que estava na casa do apelante e vítima, ingerindo bebida alcoólica, e sem motivo aparente, o apelante ficou bravo com a ofendida, desferindo-lhe um tapa no rosto, jogando-a ao solo. Que ele a pegou pelos cabelos e arrastou por alguns metros, momento em que tentou interferir na situação, porém o apelante ficou ainda mais bravo, apossando-se de uma faca e novamente agredindo a vítima com socos, tapas e puxões de cabelo.

Em Juízo, o apelante que quem iniciou as agressões foi a vítima e que apenas se defendeu. Relatou que a vítima investiu contra ele em posse de uma faca, momento em que a segurou e retirou-lhe a arma branca, porém ela lhe deu uma mordida na mão, ocasião em que perdeu a cabeça e desferiu um tapa contra a vítima.

Afirma que somente agrediu a vítima com um tapa na boca, em razão dela ter lhe mordido a mão. (ID. 153632595/96)

Vejo que a versão narrada pelo apelante é solo nos autos, não sendo endossada por nenhuma prova produzida. Oras, o Laudo Pericial é claro ao narrar a existência de diversas lesões corporais, dentre elas uma possível fratura nasal, são sendo,
apenas um tapa,
suficiente para causar todas as lesões descritas.

Nesse contexto, por mais que se alegue insuficiência probatória, tenho que a vítima foi segura e harmônica ao detalhar a conduta ilícita e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como a declaração da testemunha e o exame de corpo de delito, sendo suficientes para respaldar um édito condenatório.

Nesse sentido:

(...) Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu na fase extrajudicial.
R
ecurso conhecido e desprovido. (N.U 0000303-52.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por falta de provas quanto ao crime de Lesão corporal,
sendo imperiosa a manutenção a sentença condenatória.

Prosseguindo, busca a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão, ao argumento de que o Apelante confessou em juízo ter desferido um tapa no rosto da vítima.

Compulsando a sentença, constatei que o Magistrado Sentenciante utilizou, para a formação de seu convencimento, a aludida
confissão parcial
, porém, não reconheceu a atenuante afirmando que utilizou de escusas para a conduta criminosa.

Porém, entendo que há a necessidade de reconhecer a atenuante da confissão

espontânea
,
vez que, tendo a confissão, mesmo que parcial, utilizada para a formação do convencimento do magistrado, o apelante faz
jus
à incidência conforme preceitua a Súmula 545 do STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Vale ressaltar que o julgamento do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exige, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja
parcial
, qualificada, extrajudicial ou retratada, seja utilizada como fundamento na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). (...). 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. (...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

Deste Tribunal de Justiça colaciono os seguintes julgados:

“(...) Se o acusado admitir – tanto em sede policial como em juízo –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu (...)”. (N.U 1008547-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“(...) Embora o c. STJ possua entendimento de ser inaplicável a atenuante da confissão quando não utilizada para a formação do convencimento do julgador (AgRg no AREsp 1965570/RR; AgRg no HC 693071/SP), não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Além disso, a confissão

legitima a resposta estatal de responsabilização criminal (...)”. (N.U 1007173-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Como acima esposado, a confissão espontânea (parcial) do Apelante,
deve ser reconhecida,
porém sem reflexos na dosimetria penal, pois a pena basilar foi fixada no mínimo legal. Faço isso em respeito à Súmula 231 do STJ.

Solicita a defesa o abrandamento do regime de pena, com a fixação do regime aberto ao apelante, porém verificando a sentença constatei que o Juízo Sentenciante fixou o
Aberto,
como o regime inicial de cumprimento de pena, desacatoportanto, carece o pedido do apelante de
interesse recurso neste ponto
, motivo pelo qual não o conheço.

Por fim, quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, não merece guarida.

Conforme anota o art. 44, I do CP,
constatando dos autos que o apelante é reincidente em crime doloso, tal situação que, a teor do que dispõe o art. 44, II, do CP,
é autorizada a substituição quando
“
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime
não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.
”

Portanto, não há o preenchimento do requisito previsto no art. 44, I, do CP, vez que o crime foi cometido mediante violência contra a pessoa, a qual demonstra que a substituição não seria suficiente para a reprovação da conduta. Portanto, incabível a substituição.

Nesse sentido:

(...)
- No caso concreto, não há se falar em aplicação do art. 44, § 3.º do Código Penal, pois, a despeito da reincidência do agente ser genérica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente adequada, pois a condenação pretérita refere-se a crime cometido com violência à pessoa em âmbito doméstico e familiar, de intensa reprovabilidade social; sem olvidar, outrossim, que a embriaguez ao volante ofende a coletividade e expõe a risco a incolumidade pública, devendo ser censurada a contento para o devido alcance da finalidade da pena.

Apelo conhecido e desprovido.

(N.U 1016036-79.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Por todo o exposto,
conheço em parte
do recurso, na extensão, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Pedro de Jesus,
para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
, porém s
em reflexo na dosimetria penal
, eis, que a pena basilar se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023